Tribunal: TJES
Processo: 0000773-13.2020.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Troca ou Permuta
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0000773-13.2020.8.08.0045

APELANTES: ORMI CRISTINA GUIMARÃES GLAZAR, GUILHERME HENRIQUE GLAZAR E EDUARDO CARLOS GLAZAR,

APELADOS: LUCIENE REGINA GUIMARÃES E ALEXANDRE VIEGAS GIRALDES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELA
ÇÕES
CÍVE
IS
. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO VERBAL. COMPROVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E UTILIZAÇÃO DO VALOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. - Conforme a teoria da asserção, a legitimidade passiva é aferida com base nas alegações da petição inicial. A petição inicial indica que Eduardo Carlos Glazar participou da utilização do valor emprestado, circunstância que o torna parte legítima para resistir à pretensão deduzida na inicial.

2. - O contrato de mútuo verbal é válido e na ausência de estipulação de prazo presume-se vencido em 30 dias após a celebração.

3. - A inexistência de prova de transferência fraudulenta por parte dos apelantes de imóvel para os filhos do casal, afasta a alegação de fraude contra credores.

4. - Na sucumbência recíproca as partes respondem proporcionalmente pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o respectivo valor da condenação ou do proveito econômico, majorados em 2% para os apelantes.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

REJEITAR A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EDUARDO CARLOS GLAZAR E
NEGAR
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
ES, ____

de
__________

de 20
2
6
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000773-13.2020.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORMI CRISTINA GUIMARAES GLAZAR e outros (3)

APELADO: LUCIENE REGINA GUIMARAES e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0000773-13.2020.8.08.0045

APELANTES: ORMI CRISTINA GUIMARÃES GLAZAR, GUILHERME HENRIQUE GLAZAR E EDUARDO CARLOS GLAZAR,

APELADOS: LUCIENE REGINA GUIMARÃES E ALEXANDRE VIEGAS GIRALDES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELA
ÇÕES
CÍVE
IS
. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO VERBAL. COMPROVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E UTILIZAÇÃO DO VALOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. - Conforme a teoria da asserção, a legitimidade passiva é aferida com base nas alegações da petição inicial. A petição inicial indica que Eduardo Carlos Glazar participou da utilização do valor emprestado, circunstância que o torna parte legítima para resistir à pretensão deduzida na inicial.

2. - O contrato de mútuo verbal é válido e na ausência de estipulação de prazo presume-se vencido em 30 dias após a celebração.

3. - A inexistência de prova de transferência fraudulenta por parte dos apelantes de imóvel para os filhos do casal, afasta a alegação de fraude contra credores.

4. - Na sucumbência recíproca as partes respondem proporcionalmente pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o respectivo valor da condenação ou do proveito econômico, majorados em 2% para os apelantes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
Nº 0000773-13.2020.8.08.0045

APELANTES: ORMI CRISTINA GUIMARÃES GLAZAR, GUILHERME HENRIQUE GLAZAR E EDUARDO CARLOS GLAZAR,

APELADOS: LUCIENE REGINA GUIMARÃES E ALEXANDRE VIEGAS GIRALDES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Ilegitimidade Passiva – Eduardo Carlos Glazar.

Senhor Presidente.
As condições da ação - legitimidade das partes e interesse processual - são requisitos para que o processo possa obter um provimento final de mérito. A ausência de qualquer dessas condições, portanto, leva à prolação de decisão terminativa e que implica na extinção anômala do processo. (STJ - AgInt no REsp n. 1.711.322/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 12/9/2018.)

Todavia, segundo a teoria da asserção, a verificação da presença das condições da ação se dá à luz das afirmações feitas pelo demandante em sua petição inicial, cumprindo ao julgador considerar a relação jurídica deduzida em juízo
in statu assertionies
, ou seja, à vista daquilo que se afirmou na inicial.

Colhe-se que Luciene Regina Guimarães e Alexandre Viegas Giralde, apelados, concederam um empréstimo a Ormi Cristina Guimarães Glazar e Guilherme Henrique Glazar, apelantes, os quais se utilizaram do dinheiro para quitar um imóvel que estava alienado fiduciariamente ao Banco Cooperativa do Brasil S/A – SICOOB NORTE, edificado em uma área de terra urbana situada na Av. Bortolo Malacarne, medindo 277,00 m2 (duzentos e setenta e sete metros quadrados), registrada no Livro n° 2, do Registro Geral - Matrícula 5417, ficha 01, no Cartório de Registro de Imóveis do 1° Ofício de São Gabriel da Palha, ES.

E que Ormi Cristina Guimarães Glazar e Eduardo Carlos Glazar, objetivando frustrar o pagamento da dívida, transferiram uma área de terra rural legitimada, localizada no perímetro suburbano de São Gabriel da Palha/ES, medindo 1.152,00m2 (um mil e cento e cinquenta e dois metros quadrados), registrada no Livro n° 2, Registro Geral - Matrícula 6806, ficha 01, no Cartório de Registro de Imóveis 1so 1º Ofício de São Gabriel da Palha, ES, para os filhos Guilherme Henrique Glazar e Eduardo Carlos Glazar Junior.

E conforme a inicial Eduardo Carlos Glazar recebeu o empréstimo dos apelados Luciene Regina Guimarães e Alexandre Vierias Giraldes e, portanto, detém legitimidade para figurar na relação processual estabelecida no processo, ainda que ao final o pedido deduzido contra ele possa vir a ser julgado improcedente.

Por estas razões, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva para a causa Eduardo Carlos Glazar.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
Nº 0000773-13.2020.8.08.0045

APELANTES: ORMI CRISTINA GUIMARÃES GLAZAR, GUILHERME HENRIQUE GLAZAR E EDUARDO CARLOS GLAZAR,

APELADOS: LUCIENE REGINA GUIMARÃES E ALEXANDRE VIEGAS GIRALDES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. E o mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade (CC, art. 586).

Tal empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição (CC. Art. 587).

Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros (CC, art. 591, caput), relevando destacar que se a taxa de juros não for pactuada aplica-se a taxa legal prevista no art. 406 deste Código (CC, art. 591, Parágrafo único).

Luciene Regina Guimarães e Alexandre Viegas Giraldes emprestaram para Ormi Guimarães Glazar a quantia de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), integralizada por 3 (três) transferências bancárias: (1) R$ 90.000,00 (noventa mil reais) no dia 14/09/2017; (2) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no dia 14/09/2017 e (3) R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) no dia 14/09/2017, conforme os comprovantes de transferências bancárias acostadas às folhas 80, 81 e 90, dos autos.

Restou comprovado, ademais, que tal importância foi utilizada por Ormi Cristina Guimarães Glazar e Eduardo Carlos Glazar para pagamento de um empréstimo com gravame de alienação fiduciária sobre uma área de terra urbana medindo 277,00 m2 (duzentos e setenta e sete metros quadrados), registrada no Livro nº 2, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de São Gabriel da Palha, quitado no dia 19/09/2019, conforme certidão do Cartório do 1º Ofício de Registros de Imóveis de São Gabriel da Palha (Certidão do Cartório de Registro de Imóveis – folha 102).

E na prova produzida não há comprovação de que Ormi Guimarães Glazer e Eduardo Carlos Glazar, formalmente tenha transferido para os filhos Guilherme Henrique Glazar e Eduardo Carlos Glazar Júnior uma área de terra rural legitimada, localizada no perímetro suburbano de São Gabriel da Palha/ES, medindo 1.152,00 m2 (um mil, cento e cinquenta e dois metros quadrados), registrada no Livro no 2, Matrícula 6806, ficha 1, do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de São Gabriel da Palha.

Como se verifica o contrato de mútuo foi verbal e não se produziu prova concreta de que tenha sido convencionado pelas partes a data de seu vencimento, mas os tomadores do empréstimo confessaram a dívida e, portanto, por expressa disposição legal, o contrato é válido rendendo ensejo à aplicação ao caso do art. 592, inciso II, do Código Civil, que estabelece que se o mútuo for de dinheiro, o tomador terá o prazo de 30 (trinta) dias para a quitação da dívida, contados da data da celebração do contrato.

“Art. 592. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será:

I - até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o consumo, como para semeadura;

II - de trinta dias, pelo menos, se for de dinheiro;

III - do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa fungível.”

Como o mútuo foi ajustado no dia 14/09/2017 decorre que a obrigação venceu no dia 14/10/2017.

Embora Eduardo Carlos Glazar sustente que se encontrava separado de sua ex-esposa Ormi Cristina Guimarães Glazar, a prova coligida atesta que a quantia de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) tomada emprestada foi utilizada por ambos para a quitação de imóvel registrado em seus nomes, então alienado fiduciariamente à Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo – SICOOB NORTE (Certidão do Cartório do 1º Ofício de São Gabriel da Palha - Fl. 102).

Comprovada a contratação do mútuo, a transferência de valores aos tomadores do empréstimo e não tendo sido paga a dívida contraída no prazo de 30 (trinta) dias, a procedência do pedido deduzido contra Ormi Cristina Guimarães Glazar e Eduardo Carlos Glazar constitui a adequada aplicação da lei ao caso concreto.

Desse juízo:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUTUO VERBAL. INADIMPLEMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Admite-se a celebração de mútuo verbal, diante da ausência de previsão legal de forma específica a ser observada nesse contrato - A declaração da parte ré no sentido de ter tomado o empréstimo constitui elemento suficiente para comprovar a celebração do contrato - Inexistindo prova do pagamento de quaisquer parcelas do empréstimo, resta caracterizado o inadimplemento da mutuária, devendo ser julgada procedente a cobrança - Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada - Recurso não provido.”

(TJ-MG - AC: 10000190212589001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 21/05/2019, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2019)

Esclareça-se, por outro lado, que não há prova de que os apelados tenham solicitado aos apelantes que pagassem as despesas do processo de cidadania portuguesa por eles pleiteada, mesmo porque os requeridos não trabalham em agência de imigração.

E os apelantes não produziram nenhuma prova de supostos gastos com os processos de cidadania requeridos pelos apelados, circunstância que impede falar-se em compensação de valores (CC, arts. 368 e 369).

“Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”

“Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.”

Desse juízo:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO. ART. 368 CC. DÍVIDAS LÍQUIDAS, VENCIDAS E DE COISAS FUNGÍVEIS. DECISÃO MANTIDA.

1. Dispõe o artigo 368 do Código Civil que é possível a compensação quando duas pessoas sejam, simultaneamente, credora e devedora, uma da outra, extinguindo-se as obrigações até onde se compensarem, desde que observados os requisitos legais do artigo 369 do Código Civil, quais sejam, dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

2. Agravo conhecido e desprovido.”

(TJ-DF 20160020310974 DF 0033205-92.2016.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 09/11/2016, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/11/2016. Pág.: 605/665)

Registre-se, outrossim, que o valor emprestado de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) deve ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde o vencimento da dívida – 14/09/2017 - até a citação e, a partir de então, o valor corrigido encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC.

Ressalte-se, ainda, que segundo a orientação da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, replicada neste Tribunal, não há
reformatio in pejus
por alteração, mesmo sem recurso a esse respeito e no âmbito de remessa necessária, dos parâmetros da correção monetária e dos juros fixados na sentença, por se tratarem de consequências legais da própria condenação.

Desse juízo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO RECURSO INTERNO. DESRESPEITO AO ART. 1.021, § 1.º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MODIFICAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A conclusão da decisão agravada no sentido de estar preclusa a questão atinente à prescrição, fundamentou-se no fato de que a matéria já havia sido decidida e afastada no presente feito. As razões do agravo interno, no entanto, descumprindo o disposto no art. 1.021, § 1.º, do CPC/2015, não cuidaram de impugnar especificamente a referida fundamentação, mas apenas insistem na tese de que a prescrição seria matéria de ordem pública que deveria ser reconhecida em qualquer tempo, especialmente no julgamento da remessa necessária. Aplicação da Súmula n. 182 do STJ.

2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, não há reformatio in pejus na alteração dos parâmetros dos juros e da correção monetária fixados na sentença, mesmo sem recurso a esse respeito e no âmbito de remessa necessária, por ser cuidarem de consectários legais da própria condenação.

3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.050.554/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Por estas razões, nego provimento aos recursos e majoro os honorários advocatícios devidos por Ormi Cristina Guimarães Glazar, Eduardo Carlos Glazar Júnior e Guilherme Henrique Glazar em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

Por consequência da sucumbência recíproca condeno os apelados ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico dos apelantes (valor do imóvel objeto de compra e venda), e condeno os apelantes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)